Tribunal: TJDFT
Processo: 0724756-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelações criminais. Alegação de cerceamento de defesa. Rejeição. Furto qualificado. Autoria e materialidade comprovadas. Coautoria. Princípio do in dubio pro reo. Inaplicabilidade. Pedido de afastamento da multa e da reparação de danos. Impossibilidade. Recursos não providos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pelo crime de furto qualificado. A defesa alega, em preliminar, cerceamento de defesa em razão da não juntada integral das provas da "Operação Motoqueiro Fantasma" pela acusação. No mérito, requer a absolvição por suposta insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento de participação de menor importância para um dos réus. Pede, ainda, o afastamento da pena de multa, da reparação de danos e a gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não juntada integral das provas pela acusação; (ii) estabelecer se a autoria e materialidade do crime de furto estão suficientemente comprovadas; (iii) determinar se a aplicação do princípio do in dubio pro reo é cabível; e, (iv) verificar a possibilidade de afastamento da pena de multa e da reparação de danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a defesa não comprovou negativa de acesso às medidas cautelares, nem às provas dos autos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa a degravação integral de interceptações telefônicas, quando irrelevantes para a persecução penal.

4. A materialidade do delito de furto qualificado está comprovada por documentos oficiais e relatórios periciais, como o Relatório da CORPATRI e as interceptações telemáticas autorizadas judicialmente, que indicam a participação de todos os réus na prática criminosa.

5. A autoria é confirmada por interceptações telefônicas e depoimentos testemunhais, demonstrando seu papel de facilitador e colaborador do furto, mesmo sem estar presente no exato momento da subtração da motocicleta.

6. O princípio do in dubio pro reo não é aplicável, porque as provas são harmônicas e suficientes para embasar a condenação, inclusive com as interceptações telefônicas e o depoimento da vítima.

7. A participação não é considerada de menor importância quando desempenha papel essencial para a execução do delito, caracterizando coautoria.

8. O afastamento da multa não é possível, porque a pena de multa integra o preceito legal do tipo penal. A reparação de danos é efeito automático da condenação, nos termos do art. 91, I, do Código Penal. Eventual pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo juízo da execução penal.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPP, art. 386, VII; CP, art. 29, §1o e art. 91, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 239.541/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26.06.2013.